Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NODUPLOEFEITO.EFEITOSUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N. 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. CABIMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. FACULDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). A decisão recorrida homologou plano judicial compulsório, estabelecendo parcelamento das dívidas com base nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a instauração do processo por superendividamento, em especial quanto à preservação do mínimo existencial e à boa-fé da consumidora; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença pela ausência de nomeação de administrador provisório ou produção de prova técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 institui procedimento bifásico para a repactuação de dívidas: fase conciliatória e, frustrada esta, plano judicial compulsório, desde que mantida a dignidade do consumidor e respeitado o mínimo existencial.
4. De acordo com o previsto no artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, (e)ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 4.1. O Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, estabelece como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. No caso dos autos, com renda de R$ 1.500,00 e dívidas que absorvem a totalidade dessa quantia, restou demonstrada situação de superendividamento da autora, sendo adequado o procedimento de repactuação de dívidas previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A ausência de nomeação de administrador provisório não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau reputou suficiente a documentação constante dos autos para formar seu juízo de convicção, faculdade concedida pelo artigo 104-B, § 3o, do CDC, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.
2. A nomeação de administrador provisório no procedimento de superendividamento é faculdade do magistrado, que pode dispensá-la à luz do princípio do livre convencimento motivado.
3. Frustrada a fase conciliatória, é legítima a imposição judicial de plano compulsório para repactuação de dívidas, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.